Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CURATELA. FALECIMENTO DA CURATELADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a prestação de contas referentes ao período de fevereiro a setembro de 2019, em que o embargante exerceu a curatela de sua mãe, já falecida.
2. O embargante alega omissão quanto à análise da ausência de legitimidade ativa e do interesse processual do herdeiro para exigir a prestação de contas, sustentando que já havia anuência anterior dos herdeiros à prestação de contas apresentada em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, por não analisar a alegação de ausência de legitimidade ativa e do interesse processual do herdeiro para propor a ação de prestação de contas em razão de suposta anuência prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de matéria de mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do interesse de agir e da inexistência de coisa julgada, reconhecendo que a anuência anterior dos herdeiros abrangia período distinto (fevereiro de 2017 a janeiro de 2018), não alcançando as contas exigidas no processo em discussão (fevereiro a setembro de 2019); que o dever de prestar contas persiste mesmo após o falecimento da curatelada e que não houve comprovação da quitação referente ao período em análise.
6. A legitimidade ativa do herdeiro foi reconhecida no próprio processo e não constituiu objeto controvertido no agravo, inexistindo omissão a ser analisada em sede de embargos.
7. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar a existência de omissão sanável.
8. Para fins de prequestionamento, basta a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A oposição de embargos de declaração não autoriza a rediscussão do mérito já apreciado, sendo cabível apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na forma prevista no artigo 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, 0705172-95.2019.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1915397, 0727561-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1716961, 0736754-59.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.06.2023.